Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001783-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— AUTO DE INFRAÇÃO — MULTA AMBIENTAL — EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEM A DEVIDA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO — COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA O ATO INFRATOR — AUSÊNCIA — ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADAS — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO ADMINISTRADO PREJUDICADO.

Ausente a comprovação de que não concorreu para o ato que ensejou a infração ambiental, consistente na execução de instalação e implantação de condomínio residencial sem a devida licença ambiental de instalação e operação, é inadmissível a declaração de nulidade do auto de infração, cuja cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, por possuir presunção de legitimidade e veracidade.

O provimento do recurso do Estado, com a consequente improcedência total da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais, faz com que o recurso do administrado, na qual se discutia a distribuição dos honorários sucumbenciais, reste prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Áureo Cândido Costa
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 5749937, fls. 1/6) proferida em
embargos à execução fiscal
ajuizado por aquele contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguiu a execução fiscal no 1003944-11.2017.8.11.0003, e condenou o apelante/embargante
Áureo Cândido Costa
ao pagamento de honorários advocatícios, por considerar que este deu causa ao ajuizamento do processo executivo fiscal.

Áureo Cândido Costa
assegura que “
não por acaso a r. sentença atribui desarrazoada a multa aplicada à morosidade excessiva na análise dos processos ambientais e à autuação contraditória entre as superintendências do próprio órgão ambiental, donde antilógico culpabilizar o recorrente pela autuação administrativa e também pelo executivo fiscal”.

Aduz que o próprio órgão ambiental emitiu o licenciamento prévio, notadamente porque tinha ciência que do cumprimento das exigências para a instalação do empreendimento dentro do prazo e, por essa razão, poderia ter evitado a autuação e a insubsistente inscrição em dívida ativa, consequentemente, o apelado
“foi quem permitiu a autuação e quem deu causa à execução fiscal, razão suficiente para responder pelos consectários legais da sucumbência”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada parcialmente, tão somente no que diz respeito à condenação em honorários advocatícios, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado em honorários de sucumbência no percentual de dez por cento (10%) do valor da execução fiscal.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
apresentadas no Id. 6064279, fls. 1/6.

O apelante
Estado de Mato Grosso
aduz ser incontroverso “
que o recorrido não possuía licença ambiental apta a autorizar a instalação do empreendimento, só possuindo o protocolo do requerimento de licença de instalação, documento este que não lhe garante direito algum à instalação da atividade
”.

Assegura que o recorrido não possuía a “
licença de instalação
”, logo, cometeu infração às normas de proteção ambiental ao exercer atividade potencialmente poluidora.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de
Áureo Cândido Costa
apresentadas no id. 5749947, fls. 1/7.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021